Tribunal: TJBA
Processo: 8058484-51.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058484-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TAINA DE LIMA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, MICAELE DA SILVA BESERRA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, MICAELE DA SILVA BESERRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. A
RTIGO 121, §2º, I, IV, V E VII
C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIGÊNCIA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDO. EXCESSO DE PRAZO AVENTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE SUSCITADA POR PARTE DA IMPETRANTE. TENRA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CURSO REGULAR DO PROCESSO. NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.

1
.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos Pacientes
TAINA DE LIMA SANTOS
e
ALESSANDRO DE SANTANA TEIXEIRA
, apontando, como Autoridade Coatora, a MM.
JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA.

2. Nota-se que o objeto da presente impetração visa à nulidade da ação de n. 8000120-26.2023.8.05.0020 e à revogação das prisões preventivas decretadas em face dos pacientes.

3. Alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi concedido o acesso à integralidade dos autos que têm por objeto o homicídio em apuração. Não conhecida do
writ
nesse ponto.

4.
In casu
, o Impetrante busca, pela via incorreta, a nulidade do processo, que, todavia, reclama a análise do mérito da demanda. Precedentes.

5. Questão que deve ser dirimida durante a instrução processual e resolvida em sede de decisão final, sujeitando-se aos recursos legalmente previstos.

6. Constrangimento ilegal alegado pelo excesso de prazo. Não demonstrado.

7. Na espécie, houve tenra audiência de instrução e julgamento, respectivamente no mês de dezembro, de sorte que tal evento, por si só, não releva a existência de desídia por parte da Autoridade dita Coatora, tampouco de morosidade estatal no curso da persecução penal.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.

8058484-51.2023.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça-BA, impetrado pelo
FLORISVALDO DE JESUS SILVA (OAB/BA N.º 59.066)
, em que figuram como Pacientes,
TAINA DE LIMA SANTOS
e
ALESSANDRO DE SANTANA TEIXEIRA
, e Impetrada, a
MM.

JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE

DO HABEAS CORPUS
e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, pelas razões e termos expostos no voto do Relator.